Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 248 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Uma vez que não demonstrado, de forma inequívoca, impedimento objetivo que inviabilize o cumprimento da determinação judicial, afasta-se a alegação de obrigação impossível, não havendo falar em incidência do art. 248 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.